Tribunal: TJSP
Processo: 1113249-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Documento suficiente para embasar a demanda monitória – Ausência de impugnação da assinatura aposta - Ausência de alegação de vício de consentimento – Desnecessidade de juntada aos autos do contrato que originou o débito – Reconhecimento da prestação do serviço e da existência do débito no instrumento particular de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Documento suficiente para embasar a demanda monitória – Ausência de impugnação da assinatura aposta - Ausência de alegação de vício de consentimento – Desnecessidade de juntada aos autos do contrato que originou o débito – Reconhecimento da prestação do serviço e da existência do débito no instrumento particular de confissão de dívida - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Negado provimento ao recurso.